Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO NEGADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO NÃO DEMONSTRADO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Trata-se de recurso (ID39807243) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o negócio jurídico estabelecido entre as partes e condená-la a pagar R$ 1.450,00 à autora, a título de restituição.
3. Suscita preliminar de incompetência do Juízo, em razão da necessidade de realização de perícia, sob a alegação de que o problema apresentado (oxidação da placa) decorreu da má utilização do aparelho. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo afastada.
4. Nas razões recursais, sustenta que o aparelho funcionou perfeitamente por mais de 30 dias, todavia, quando foi deixado na loja, apresentava oxidação, o que reforça a sua utilização de forma inadequada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Restou incontroverso que a autora adquiriu um aparelho celular junto à empresa ré, o qual, após 30 dias da compra, parou de funcionar, motivo pelo qual o levou à assistência técnica, porém o conserto foi negado.
6. O cerne da questão posta à cognição judicial é aferir se há reponsabilidade da empresa ré/recorrente pelos danos suportados pela autora/recorrida, em razão do defeito apresentado no aparelho dentro do prazo de garantia.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
9. Da análise dos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, na medida em que não apresentou laudo da assistência técnica ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar a existência de oxidação na placa do aparelho celular ou a má utilização do produto pela consumidora (art. 373, II, CPC).
10. Nesse cenário, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela autora/recorrida, amparado em conjunto probatório apto à formação do convencimento do magistrado (ID 39807211).
11. Desse modo, a condenação da empresa ré/recorrente a restituir à consumidora o valor pago pelo celular é medida que se impõe.
12. Irretocável a sentença vergastada.
13. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
14. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do Juízo afastada. Improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.